Tribunal: STF
Processo: HC 199021
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Amarildo José Firmino Filho e outros, em favor de Olavo Silva de Freitas, contra ato omissivo atribuído ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consistente na não apreciação do pedido liminar nos autos do HC 642.337/SP.
    Colho de decisão em writ impetrado na origem:
    “Cuida-se de habeas corpus impetrado por AMARILDO JOSÉ FIRMINO FILHO, ANDERSON FELIPE MARIANO e LUCAS DE VASCONCELOS ZANOTTI em favor de OLAVO SILVA DE FREITAS, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Penápolis (autos nº 1500061-64.2019.8.26.0438), que estaria submetendo o paciente a constrangimento ilegal. 
    O paciente está sendo cautelarmente privado de sua liberdade de locomoção pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13, art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por vinte e duas vezes, em continuidade delitiva; art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por quarenta e duas vezes, em continuidade delitiva; art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva; no art. 1º, caput, c.c. §4º da Lei 9613/98, por duas vezes, em concurso material, tudo na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 
    Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob as seguintes alegações: (i) incompetência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Penapólis, porquanto haveria prevenção do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui, o que acarretaria na ilegalidade da prisão processual; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e (iii) inidoneidade da fundamentação da r. decisão que manteve a custódia cautelar do paciente. 
    Requer, nestes termos, inclusive liminarmente, seja declarada ‘a competência por prevenção do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Foro de Birigui para processamento e julgamento da ação penal de nº 1500061-64.2019.8.26.0438, determinando a redistribuição da ação penal’ (fl. 15), bem como a revogação da prisão processual, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere. 
    Ação distribuída em prevenção ao habeas corpus nº 2234151-76.2020.8.26.0000. 
    É o relatório.” (eDOC 21)
    No TJSP, a medida liminar foi indeferida, o que motivou a impetração de novo mandamus no STJ. Naquela Corte Superior, o Ministro Ribeiro Dantas aceitou a prevenção para julgamento desse e dos demais habeas corpus oriundos da Ação Penal n. 1500061-64.2019.8.26.0438, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Penápolis/SP (eDOC 19), encontrando-se pendente a apreciação do pedido liminar formulado nos autos do HC 642.337/SP. 
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa afirma, em suma, que “a decisão que prorrogou a prisão preventiva de OLAVO SILVA DE FREITAS não apresentou qualquer fundamento novo ou contemporâneo que justificasse a imprescindibilidade da medida nesse momento processual, pautando-se apenas em meras abstrações de risco caso ocorra a sua soltura” (p. 2 – 3).
    Aduz, ainda, que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis, autor da ordem de prisão preventiva, é incompetente para processar e julgar os fatos relativos ao paciente, em razão da prevenção do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui, constituída a partir da distribuição do pedido de busca e apreensão n. 1504354-93.2019.8.26.0077 e do subsequente inquérito policial n. 1504354- 93.2019.8.26.0077. 
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se declare a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP para processar e julgar a Ação Penal n. 1500061-64.2019.8.26.0438 e para que se revogue a prisão preventiva fixada em desfavor do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre nestes autos.
    De plano, observo que os argumentos lançados pela defesa que justificariam a incompetência da autoridade coatora para decretar a prisão do paciente – quais sejam, as alegações de que “a autoridade policial optou por ‘cortar caminho’, instaurando novo inquérito policial para apurar os mesmos fatos já em investigação no juízo natural, distribuindo-o a juízo diverso unicamente com a intenção de tentar lhe atribuir a competência” (p. 5) e semelhantes – constituem matéria cuja apreciação demandaria aprofundado revolvimento do acervo de fatos e de provas, o que não se admite nesta via estreita. 
    É que a complexidade da questão reside no conjunto de critérios e expedientes adotados desde a deflagração das investigações até a distribuição dos inquéritos policiais na origem, o que se apresenta muito distante desta Suprema Corte, obstando a análise pretendida. 
    No que concerne aos fundamentos da preventiva, sorte distinta não lhe assiste. Aliás, a demanda foi debatida nos autos da Rcl 45.185/SP, de minha relatoria, quando assentei o seguinte:
    “O juízo o qual estabelecera a medida segregatória expôs o seguinte: 
    ‘Quanto à alegação de desnecessidade de prisão preventiva do reclamante, ressalte-se que em decisão com 353 páginas (fls. 16126/16479, dos Autos nº 1500061- 64.2019.8.26.0438) analisou-se, com a profundidade possível para o estágio processual, todos os requisitos para o recebimento da denúncia, em especial a presença de justa causa indicando e até transcrevendo os elementos de prova que embasaram a conclusão da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos imputados a todos os réus. 
    [...] 
    Ademais, naquela oportunidade, destacou-se que por força da intensa disposição com que os fatos abaixo foram praticados, aliados ao poderio econômico apurado nos autos – mesmo considerando o bloqueio de bens, já que não se pode descartar a existência de outros bens não descobertos pela investigação, uma vez que a ocultação parece ser prática habitual dos integrantes – com possibilidade de financiamento de fugas, as medidas cautelares do art. 319 do CPP, mesmo que aplicadas cumulativamente, seriam totalmente insuficientes e ineficazes (art. 282, I e II, do CPP). 
    [...] 
    O risco de reiteração criminosa, como já apontado na decisão que decretou a prisão preventiva, é extraído dos diversos contratos com empresas – as quais segundo a acusação o requerente figuraria como sócio oculto (Locaz, Atendhosp, SAG, Prime Tech). Inclusive mencionou-se o hábito de encerrar uma empresa e ingressar em outra que mantinha contratos com organizações sociais (empresa Atendhosp, antiga OEM Participações – Evento 276 – fls. 73384/73514). 
    A despeito da rescisão dos contrato com a Irmandade, em razão da usual prática de constituição de novas empresas, com laranjas, segundo os indícios até aqui coligidos, há fundadas suspeitas de que em liberdade o requerente continue com essa prática, colocando a ordem pública em risco com a reiteração delituosa. O uso de interposta pessoa torna insuficiente a mera proibição de contratação com o Poder Público como medida cautelar diversa da prisão. 
    Some-se a isso os atos de afronta à conveniência da instrução criminal já apontados na mencionada decisão, tais como falsificação de contratos, ocultação de documentos e até intimidação de testemunhas afirmando que CLEUDSON seria alguém perigoso para aqueles que contrariassem os interesses dele, eliminando-os (Evento 230 – fls. 56382/56387).’ (eDOC 30, p. 4 – 5) 
    Tais informações coadunam-se com o quanto exposto no decreto preventivo (eDOC 14), não sendo possível visualizar qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 
    No ponto, destaco que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).” (grifei)
    Ademais, o juízo de piso procedeu, em 18.12.2020, à revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados (eDOC 22), concluindo que, “a despeito do transcurso de quase noventa dias da data em que se decretaram as prisões preventivas, sem que ainda se tenha iniciado a fase probatória, tem-se que o prazo consumido e o estágio atual do processo – aguardando-se apresentação de respostas à acusação que tiveram seus prazos alargados em razão da complexidade do feito, prestigiando-se a ampla defesa e o contraditório – não há falar-se em excesso de prazo na formação de culpa” (p. 1) e que, “revisando-se a situação individual de cada um dos réus que tiveram suas prisões preventivas decretadas, tem-se que não houve qualquer alteração a justificar a revogação da prisão preventiva” (p. 3).
    Também aqui não há qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a clamar pela revogação da preventiva, posto que sua manutenção foi justificada pela continuidade das circunstâncias que, em primeiro lugar, autorizaram o decreto de prisão. 
    Com mais detalhes, ponderou a autoridade coatora:
    “Pelo contrário, o risco de liberdade já apontado por ocasião da sobredita decisão apenas se confirmou, tornando ainda mais imprescindível a prisão preventiva. 
    Veja-se que em razão do poderio econômico dos envolvidos, a complexidade das relações intersubjetivas dos envolvidos e familiares, a alta capacidade de articulação, tudo bem demonstrado por fatos durante a investigação, temia-se que em liberdade haveria habitualidade delituosa, prática de atos obstrutivos à produção de provas e até de evasão. 
    Nesse sentido, o Evento 464 (fls. 128.004/128.037, do Incidente nº 1501726-18.2019.8.26.0438) dá conta de que após a soltura da ré DANIELA ARAÚJO, a camionete Dodge Ram, placa QVA5B21, que é objeto material de imputação do delito de lavagem de capitais perante este juízo, foi levado para a fronteira do Brasil com a Bolívia e lá vendida no mercado clandestino. E isso teria sido providenciado pelo réu SÉRGIO TAKASHI e familiar mesmo após ciente do decreto de prisão preventiva em seu desfavor, enquanto se manteve foragido. 
    O Evento 440 (fls. 127.530/127.548, do Incidente nº 1501726-18.2019.8.26.0438) também indica que, desconfiado de eventual atuação policial, o réu OSVALDO RAMIRO manteve um dos ônibus escondidos em uma propriedade rural. E tal fato apenas foi descoberto após a deflagração da operação denominada Raio-X, reforçando os riscos concretos e contemporâneos da liberdade dos denunciados. 
    O Evento 450 (fls.127.693/127.705 do Incidente nº 1501726-18.2019.8.26.0438) também informa sobre a localização dos réus CLEUDSON e MÁRCIO TIZURA por ocasião da deflagração da Operação Raio-X, sendo que ao que tudo indica tiveram conhecimento antecipado e estavam em fuga, sendo detidos em um hotel à beira da pista. 
    A suspeita de vazamento é reforçada também pelo Evento 439 (fls. 127.518/127.529 do Incidente nº 1501726-18.2019.8.26.0438), onde ao que tudo indica o réu LUCIANO ABREU também soube antecipadamente da deflagração da operação e fugiu às pressas, estando até hoje foragido. 
    Assim, força é convir que a necessidade da prisão preventiva, exaustivamente demonstrada na decisão que decretou a prisão preventiva permanece ainda mais reforçada, reproduzindo-as abaixo de forma resumida. 
    [...]
    OLAVO SILVA DE FREITAS foi denunciado como como incurso no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13 (item II.1); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por vinte e duas vezes, em continuidade delitiva (item II.6); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por quarenta e duas vezes, em continuidade delitiva (item II.7); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva (item II.8); no art. 1º, caput, c.c §4º da Lei 9613/98, por duas vezes, em concurso material (item II.15), na forma do art. 69, caput, do Código Penal a revelar a gravidade em concreto e a habitualidade criminosa que precisa ser cessada. 
    Ademais, conforme já se apontou, em diversas situações OLAVO não titubeou em ocultar informações (pendrive) ou confeccionar contratos fraudulentos tudo com vistas a ludibriar a descoberta da verdade real.” (p. 3 – 12)
    No mesmo sentido, manifestou-se o Tribunal local em sede de habeas corpus, quando ressaltou que “não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade ou teratologia na r. decisão que manteve a custódia cautelar do paciente nos termos do art. 316 do Cód. de Proc. Penal, porquanto esta destacou que ‘não houve qualquer alteração a justificar a revogação da prisão preventiva’ (fls. 1.665/1.676)” (eDOC 21, p. 3).
    Nesse sentido, não reputo reunidos os requisitos necessários à excepcional concessão da ordem. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Oficie-se ao juízo de origem para que reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dado o período transcorrido desde a última revisão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente